Tribunal: STF
Processo: Rcl 90845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CM7 Serviços de Comunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Central de Plantão Cível da Comarca de Manaus (Processo 0043619-91.2026.8.04.1000), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante, um veículo de comunicação de ampla circulação no estado do Amazonas, tem sido alvo de uma série de ações judiciais que visam a censurar e a retaliar o seu trabalho jornalístico. 
A beneficiária, Sra. Maria Paula Litaiff Gonçalves, ajuizou ação de obrigação de fazer em regime de plantão cível, pleiteando a remoção de matéria jornalística veiculada por este Reclamante, sob o título "Secretária de liderança da ALEAM e amiga de Paula Litaiff: Adriana Lima é presa após transações milionárias para o CV em Manaus". 
A matéria, de inequívoco interesse público, noticiava a prisão em flagrante de uma servidora pública e sua suposta ligação com a Facção Criminosa “Comando Vermelho” e ainda com a beneficiária, jornalista e diretora de um veículo de comunicação local.
[...]
O Juízo Reclamado, atuando em regime de plantão, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Reclamante removesse a matéria e que o Google desindexasse o conteúdo associado ao nome da beneficiária e a termos como "Comando Vermelho" e "CV". 
A decisão, proferida em 20/02/2026 e posteriormente ratificada para corrigir erro material, foi fundamentada na "probabilidade do direito" e no "perigo de dano", por entender que a publicação extrapolava o animus narrandi e atingia a honra da autora, e determinou a remoção da matéria sob pena de multa.
Contudo, a decisão reclamada representa nítida censura prévia, em afronta direta ao que foi decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130. 
[...]
As decisões reclamadas, ao imporem a remoção de matérias jornalísticas e a proibição de novas publicações, representam uma grave violação à liberdade de imprensa e ao direito à informação. 
A crítica a agentes públicos, ainda que contundente, é um dos pilares da democracia e não pode ser silenciada por meio de decisões judiciais que, na prática, funcionam como censura.
[...]
No julgamento histórico da ADPF 130, este Supremo Tribunal Federal assentou que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia, não recepcionado pela Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67). 
Ficou estabelecido que eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão devem ser reparados a posteriori, por meio de direito de resposta ou indenização, sendo vedada qualquer forma de censura. 
A decisão reclamada ignorou por completo essa premissa. Ao determinar a remoção do conteúdo, o Juízo Plantonista exerceu controle prévio sobre a atividade jornalística, substituindo o debate público pela supressão da informação.”

Ao final, requer, no mérito, a procedência da Reclamação para “cassar em definitivo a decisão proferida, por múltipla afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, em especial à ADPF 130 e ADI 2404, ADI 4741 e, ADI 4451, bem como pelas demais nulidades arguidas” e “subsidiariamente, determinar a extinção do processo de origem (art. 485, IV e VI, do CPC), em razão das nulidades e do manifesto abuso do direito de ação”.

É o Relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada e determinou a remoção das “menções ao nome da Requerente da(s) reportagem(ns)”, sob os seguintes fundamentos:

“In casu, a requerente é jornalista e diretora da Rede Cenarium, veículo de comunicação regional com atuação reconhecida. A matéria impugnada foi publicada pelo 1º requerido sob o título "Secretária de liderança da ALEAM e amiga de Paula Litaiff: Adriana Lima é presa após transações milionárias para o CV em Manaus", veiculando, ao lado de imagens da presa em flagrante, fotografia da requerente em contexto de evento profissional. 
A probabilidade do direito reside no fato de que a autora não é investigada, indiciada ou ré na referida operação policial. Contudo, a narrativa construída pelo portal de notícias, ao utilizar o nome da autora no título e em palavras-chave associadas a facções criminosas ("Comando Vermelho", "CV"), extrapola o animus narrandi e atinge a honra profissional da requerente. Conforme, extrai-se dos autos, a reportagem não se limitou a noticiar a prisão de Adriana Almeida Lima. O veículo construiu narrativa que: (i) destaca reiteradamente a suposta relação de "amizade" entre a investigada e a requerente; (ii) afirma que a investigada teria utilizado a projeção conferida pela Revista Cenarium como "camuflagem social"; e (iii) indexa digitalmente o nome da autora às palavras-chave "Comando Vermelho", "CV", "transações milionárias" e "presa", criando associação indevida entre sua atividade jornalística e a prática de ilícitos penais. 
O perigo de dano é evidenciado pela rápida propagação do conteúdo em redes sociais e mecanismos de busca, gerando comentários depreciativos imediatos e danos à credibilidade da jornalista, de modo que o indeferimento do pedido e a consequente manutenção do conteúdo prejudicaria a imagem e a honra do(a)(s) Requerente(s), podendo causar lesão grave ou de difícil reparação.
[...]
No caso em análise, a publicação é capaz de macular a imagem do(a) Requerente, um dos principais direitos da personalidade, cabendo, portanto, a intervenção judicial. Nesse sentido, colaciono:
[...]
Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do “efeito viralizante” das redes sociais. 
Por derradeiro, acerca da reversibilidade da medida, não vislumbro que o deferimento da tutela provisória se qualifique como irreversível. Ao contrário, o conteúdo pode ser republicado após o contraditório, caso o provimento final seja desfavorável à autora. Ao contrário, a manutenção da publicação durante o curso do processo poderá tornar irreversível o dano à honra e à imagem da requerente. A ponderação dos riscos pende, portanto, em favor da concessão da tutela.” (eDoc. 6)

Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que o ora Reclamante removesse das reportagens menções ao nome da ora Beneficiária em razão do suposto excesso, considerando que o Reclamante “construiu narrativa que: (i) destaca reiteradamente a suposta relação de "amizade" entre a investigada e a requerente; (ii) afirma que a investigada teria utilizado a projeção conferida pela Revista Cenarium como "camuflagem social"; e (iii) indexa digitalmente o nome da autora às palavras-chave "Comando Vermelho", "CV", "transações milionárias" e "presa", criando associação indevida entre sua atividade jornalística e a prática de ilícitos penais” (eDoc. 6, fl. 2).  
Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente